Tribunal: TCU
Processo: 006.180/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17402/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara e considerando o pedido de parcelamento formulado por João Bosco Fernandes Dias, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento da dívida a que se refere o Acórdão 5391/2121-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente de acordo com a deliberação original, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU): 1. Processo TC- Processo 006.180/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.141/2013-5 (ACOMPANHAMENTO); Processo 007.694/2019-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.188/2017-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 035.028/2017-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Joao Bosco Fernandes Dias (XXX.673.255-XX); Top Engenharia Ltda (14.448.260/0001-39) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Paulo Cesar Nogueira Fernandes, representando Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia; Fabricio de Castro Oliveira (15055/OAB-BA) e outros, representando Top Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.